Tribunal: TJMT
Processo: 1030342-57.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030342-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALVARO JOSE DA SILVA - CPF: 659.042.302-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (AGRAVANTE), RONILDO DONIZETI ERNESTO - CPF: 248.947.328-07 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 04.217.362/0001-90 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante, em que visa o direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso, pois há responsabilidade solidária dos entes da federação..

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído no Tribunal de Justiça, contra a decisão judicial prolatada na ação nº 1009084-74.2024.8.11.0037, que deferiu a liminar nos seguintes termos:
“Acerca do exposto, com supedâneo nos artigos 300 e 303, ambos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º da Lei 12.153/09,
defiro a tutela provisória de urgência satisfativa
, para cominar aos requeridos obrigação de disponibilizar para Ronildo Donizeti Ernesto (qualificado (a) na petição inicial) fornecimento do
procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral menor que 1,5 cm com colo estreito
, e os demais tratamentos decorrentes da doença, que se fizerem necessários, no prazo de 3 (três) dias. Em caso de descumprimento, deve a parte autora juntar três orçamentos para a realização do procedimento na rede privada”
.

O Agravante alega que por se tratar de procedimento de alto custo e de alta complexidade, não é de responsabilidade do Município, devendo a obrigação ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso, em conformidade com a decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 08/11/2024 (ID nº 251873164).

A Agravada apresentou manifestação, conforme certificado nos autos em 16/12/2024, id. 259758166.

Em peça digitalizada em 29/01/2025, id. 264738769, a Promotora de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento Recurso interposta para direcionar a obrigação ao face ao Estado de Mato Grosso, por entender solidária a responsabilidade no caso em comento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1030342-57.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Município de Santo Antonio do Leste

Agravado(s):

Ronildo Donizete Ernesto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/05/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

Está comprovado por meio de laudo médico que se trata de urgência tanto que o Município Agravante não contesta esse fato, pretende que seja suspenso os efeitos da liminar deferida ou que a obrigação seja direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Entendo que, pelo menos por ora, deve ser mantida a responsabilidade solidária do município Agravante em face à decisão proferida no Tema de repercussão geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal.

Conforme o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Deste modo, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de fornecimento de equipe multidisciplinar, se tratando de tratamento de alto custo, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, entretanto, no presente momento não vislumbro a necessidade de direcionamento da obrigação em caráter liminar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025